Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. TEORIA DA AMOTIO. FURTO CONSUMADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a modalidade tentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância (bagatela) ao caso concreto; (ii) determinar se o crime deve ser desclassificado para furto tentado, considerando a interceptação do réu pelos seguranças logo após a subtração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige que a conduta do agente preencha os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio, incluindo furtos semelhantes, o que demonstra habitualidade delitiva e maior grau de reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio.
4. A jurisprudência adota a Teoria da “Amotio”, segundo a qual o crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem subtraído. A desclassificação para furto tentado é inaplicável, pois houve a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, configurando o furto consumado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
6. O princípio da insignificância é inaplicável em casos envolvendo réu reincidente e com histórico de crimes patrimoniais.
7. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período e com posterior recuperação, conforme a Teoria da Amotio.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CP, art. 33, § 2o, “b” e “c”; CP, art. 44; CP, art. 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114329, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 01.10.2013; STJ, Tema 934, Repetitivo, 2015.